Tribunal: TJPA
Processo: 0000849-68.2007.8.14.0031
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000849-68.2007.8.14.0031

EMBARGANTE: ANDERSON PAIVA SANTOS, RODRIGO LOBATO DE CARVALHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº: 0000849-68.2007.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Moju

EMBARGANTES: ANDERSON PAIVA SANTOS e RODRIGO LOBATO DE CARVALHO
(Defensoria Pública)

EMBARGADO:
Acórdão ID/PJe nº 15370790

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE POR COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo contra acórdão que conheceu e desproveu recurso de apelação, mantendo a condenação. Os embargantes sustentam omissão do julgado por não ter apreciado alegada nulidade absoluta decorrente de colidência de defesas, em razão de terem atribuído reciprocamente a autoria delitiva em seus interrogatórios, embora representados pelo mesmo Defensor Público em sede recursal, requerendo o reconhecimento da nulidade ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado pela ausência de análise de alegada nulidade absoluta decorrente de colidência de defesas, suscitada apenas em sede de embargos de declaração, e se tal matéria pode ser conhecida nessa via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou corrigir erro material, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

4.

A tese de nulidade por colidência de defesas não foi deduzida nas razões da apelação criminal, que se limitaram ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e à absolvição por insuficiência de provas.

5.

A suscitação da nulidade apenas nos embargos de declaração configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por ampliar indevidamente o objeto do recurso originário.

6.

Não há omissão sanável quando inexiste dever de pronunciamento do órgão julgador sobre matéria que não foi submetida ao contraditório nem devolvida à instância revisora por meio do recurso anteriormente interposto.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios consolidou o entendimento de que é inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que a matéria seja apresentada como questão de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração não conhecidos

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANDERSON PAIVA SANTOS
e
RODRIGO LOBATO DE CARVALHO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do Acórdão no ID
15370790
, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação por eles interposto e lhe negou provimento, mantendo a condenação de ambos pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), com penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Alegam os Embargantes que o Órgão Julgador foi omisso, pois deixou de analisar questão de nulidade absoluta decorrente de suposta colidência de defesas, ao argumento de que, embora os réus houvessem se atribuído mutuamente a prática do delito em seus interrogatórios judiciais — apontando ainda a participação de uma terceira pessoa não identificada nos autos —, o mesmo defensor teria apresentado razões de apelação únicas para ambos, comprometendo o pleno exercício da defesa pessoal e configurando violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios para reconhecimento da nulidade decorrente da colidência de defesas, com o consequente desentranhamento das razões de apelação e reabertura de prazo para apresentação de novas razões, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo
não conhecimento
dos embargos, consignando a ausência de qualquer omissão, ambiguidade, contradição ou erro material no acórdão embargado, e a inadmissibilidade de inovação recursal em sede de declaratórios, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração são incognoscíveis, pois incabíveis ao caso concreto, senão vejamos:

Acerca das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, estabelecem os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal o seguinte:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso."

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado, tampouco para a introdução de matéria nova não debatida no recurso que originou o acórdão embargado.

Em outras palavras, para o conhecimento do recurso de embargos declaratórios, faz-se necessário que o embargante indique a presença de quaisquer dos aludidos vícios (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), destacando-se, ainda, que, também são admitidos para corrigir erro material, o qual poderia ser sanado, inclusive, a qualquer tempo pelo órgão julgador, independentemente de petição.

In casu
, aduzem os Embargantes que o Acórdão embargado foi
omisso
, pois não analisou questão de nulidade absoluta por colidência de defesas, que deveria ser conhecida
ex officio
pelo órgão julgador por constituir matéria de ordem pública.

Ocorre que
tal matéria não foi arguida no recurso de apelação
interposto pela defesa dos embargantes, cujas razões constam nos autos e foram submetidas ao contraditório do titular da ação penal e apreciadas pelo Órgão Julgador, cingindo-se, em sede preliminar, ao pleito de extinção da punibilidade de Anderson Paiva Santos pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, à absolvição de ambos os réus por insuficiência de provas.

Para tanto, segue a elucidativa ementa do julgado vergastado:

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo - art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) – PRELIMINAR: 1) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE ANDERSON PAIVA SANTOS PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPROVIMENTO – a contrário senso do alegado pela defesa, não restou comprovado que o apelante faz jus à redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP por possuir menos de 21 (vinte e um) anos na data do crime, uma vez que inexistente nos autos comprovante idôneo da data de seu nascimento – MÉRITO: 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante em posse dos bens subtraídos da vítima e da arma de fogo utilizada no delito, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima na fase investigativa e, em juízo, dos policiais responsáveis pela prisão dos réus, todos apontando os ora apelantes como autores do delito – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Infere-se, portanto, que
o pleito deste recurso constitui inovação recursal
, pois está sendo trazida ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos a tese de nulidade por colidência de defesas, o que é
vedado
, em razão da
impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário
.

Destarte, é incabível inovar em sede de embargos de declaração com teses não trazidas na apelação, não havendo que se falar em análise da suposta nulidade de ordem pública para extrapolar os limites do objeto do apelo. A omissão sanável pelos embargos declaratórios pressupõe, inexoravelmente, a existência de dever de pronunciamento não cumprido pelo órgão julgador — e tal dever simplesmente não existia em relação à tese ora veiculada, que não transitou pelo crivo do contraditório quando da apelação.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, sobretudo do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNAD
A. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Outrossim,
cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
. Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 790.058 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

5.
A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente.”
(TJ/PA, 0800522-25.2020.8.14.0067, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 10/02/2025) (grifo nosso)

“PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2.

Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal
.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJ/DF, 07187786420218070003, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal -
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento
- Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.”
(TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto, em razão da impossibilidade de inovação recursal em sede de aclaratórios,
não conheço dos presentes embargos de declaração
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 03/07/2026